Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-46.2024.8.11.0100
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001268-46.2024.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDEMIL DOS SANTOS - CPF: 699.230.861-00 (RECORRENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE LOBO - CPF: 077.588.267-41 (VÍTIMA), Regino da Costa Simões (TESTEMUNHA), Alexandre Camargo da Silva (TESTEMUNHA), Luzinéia Aparecida Maciel (TESTEMUNHA), Graciela de Matos Queiroz (TESTEMUNHA), Leandro Pereira Lima (TESTEMUNHA), ANA PAULA CAMARGO DA SILVA - CPF: 008.884.501-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima]. Pronúncia. Indícios suficientes de autoria. Qualificadora caracterizada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que pronunciou por tentativa homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a despronúncia ou a desqualificação.

II. Questões em discussão

1) Indícios insuficientes de autoria; 2) qualificadora não caracterizada.

III. Razões de decidir

1. Para a decisão de pronúncia não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime, mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação.

2.

A exclusão de qualificadora, na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos.

IV. Dispositivo e teses.

Recurso desprovido.

Teses de Julgamento:

1.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2. O golpe de arma branca inesperado que impede a reação da vítima e a torna incapaz de oferecer resistência, configura circunstância indicativa de dificuldade de defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, IV, art. 14, II. CPP, art. 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019. STJ, HC no 914403, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, 21.5.2024. TJMT, NU 1023917-10.2021.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 13.3.2023. TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022. TJMT, Enunciado Criminal 2.

Doutrina relevante citada:

Capez, Fernando. Curso de Processo Penal. Ed. Saraiva. 13a ed.

p. 641/642.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001268-46.2024.8.11.0100- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE BRASNORTE

RECORRENTE(s):
CLAUDEMIL DOS SANTOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLAUDEMIL DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos de ação penal (NU
1001268-46.2024.8.11.0100
),
que o pronunciou por tentativa homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 353711506).

O recorrente sustenta que: 1) inexistem indícios suficientes de autoria; 2) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, elidida a qualificadora.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASNORTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 349874437).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 349874438).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parece assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECUSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. MÉRITO. REQUERIDA A DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA CARACTERIZA-SE COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FUNDADA EM JUÍZO DE PROBABILIDADE, E NÃO DE CERTEZA. ASSIM, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A PRONÚNCIA DO ACUSADO, MÁXIME QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO FOR ROBUSTO NO MESMO SENTIDO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS OCULARES QUE ATESTAM A AUTORIA E CORROBORAM A AÇÃO DOLOSA DO RECORRENTE. TESES DE DEFESA QUE NÃO ENCONTRAM PROVA CABAL NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A AUTORIZAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESPRONÚNCIA. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. VERSÃO DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL QUE APONTA QUE O RECORRENTE A CHAMOU PARA CONVERSAR E, APÓS OBTER A ARMA BRANCA ALCANÇADA PELA CORRÉ, DESFERIU O GOLPE DE FACA NO ABDÔMEN, REGIÃO FATAL, SEM QUALQUER POSSIBILIDADE DE ESBOÇAR DEFESA. QUALIFICADORA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS E NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, SOB PENA DE INVASÃO DA SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDENTES DO STJ. PROVAS APTAS A CONFIRMAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. PRONÚNCIA QUE SE MOSTRA DE SUFICIENTE E IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO.

TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA RECOMENDAÇÃO N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 360178364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...]No dia 02 de março de 2008, por volta das 04h00min, na Rua Curitiba cruzamento com a Rua Dourados, em frente à danceteria Scorpions, centro, nesta cidade, CLAUDEMIL DOS SANTOS, agindo com manifesto animus necandi, [...], mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de uma faca que lhe foi passada pela sua companheira ANA PAULA CAMARGO DA SILVA que também o instigou a cometer o delito em tela, desferiu um golpe no abdômen da vítima LUIZ HENRIQUE LOBO, provocando os ferimentos visíveis no laudo de exame de lesões corporais e mapa topográfico (fls. 26/28), conduta esta que só não causou a morte da vítima em razão de circunstâncias alheias à vontade do indiciado, vez que os amigos da vítima interferiram no ato para defendê-lo, bem como porque a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico.[...].

Ante o exposto, denuncio CLAUDEMIL DOS SANTOS e ANA PAULA CAMARGO DA SILVA como incursos no art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal [...]
.”
(Enaile Laura Nunes da Silva, promotora de Justiça - ID 349873378)

A ação penal foi desmembrada em relação à codenunciada Ana Paula Camargo da Silva, a qual foi despronunciada (Pje NU 0000332-97.2008.8.11.0100).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] análise do conjunto probatório constante dos autos permite inferir a presença de elementos suficientes à comprovação da materialidade delitiva, isto é, da existência do crime, consubstanciada na tentativa de homicídio perpetrada mediante golpe de arma branca, conforme demonstram o Boletim de Ocorrência (id. 168410603, págs. 128-130), o Laudo de Exame de Lesões Corporais e o Mapa Topográfico (id. 168410603, págs. 151-155), devidamente corroborados pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, os quais, em conjunto, confirmam a narrativa fática apresentada na exordial acusatória.

De igual modo, os elementos de convicção coligidos aos autos evidenciam a presença de indícios suficientes a amparar a imputação formulada na denúncia em desfavor do acusado, notadamente aqueles oriundos dos depoimentos prestados na fase inquisitorial (id. 168410603, págs. 133-142 e 149), posteriormente confirmados em juízo, os quais se apresentam coerentes e convergentes ao atribuir-lhe a prática do golpe que resultou nas lesões descritas no laudo pericial. Vejamos:

A testemunha Leandro Pereira Lima declarou que, no dia dos fatos, estava do lado de fora da danceteria Scorpions e presenciou uma discussão entre o acusado e a vítima. Narrou que, durante o entrevero, a vítima “tomou a facada”. O depoente esclareceu que, no momento, não pôde identificar o autor com certeza, vendo apenas “um moreno”, pois não conhecia o acusado à época. Contudo, asseverou que, posteriormente, a própria vítima lhe confirmou que o réu foi quem o esfaqueou. Após o golpe, que acredita ter sido único, disse que a vítima tentou ir em direção ao hospital, mas caiu no caminho, momento em que a testemunha e outros amigos correram para socorrê-lo. Confirmou que o acusado fugiu do local correndo. Por fim, declarou não saber o motivo da discussão ou se havia rixa anterior entre eles.

A testemunha Regino da Costa Simões relatou que, no dia dos fatos, não viu quem desferiu o golpe, apenas viu a vítima já ferida após a discussão com o acusado. Esclareceu que, posteriormente, no hospital, a própria vítima confirmou que o réu foi o autor da facada, mencionando que a vítima passou por uma cirurgia “bem crítica” e correu risco de morte. Declarou não se lembrar se a vítima levou um ou dois golpes, mas que foram na região do abdômen. Narrou que, após o ocorrido, todos se concentraram em socorrer a vítima, não sabendo precisar como o acusado deixou o local, mas acredita que ele fugiu. Questionado pela defesa, afirmou que conhecia o réu de vista e do trabalho, não o tendo como pessoa violenta, e que também não tinha informações de que a vítima fosse pessoa violenta. Por fim, declarou não ter presenciado nem ouvido comentários no local de que a vítima ou seus amigos teriam assediado a corré Ana Paula.

O informante Alexandre Camargo da Silva declarou não ter presenciado os fatos. Esclareceu que, na data do crime, estava trabalhando na zona rural e só retornou no domingo, quando sua irmã, a corré e companheira do réu, lhe contou que “Negão tinha furado o Carioca”. Questionado pelo Ministério Público, o informante confirmou que o acusado (“Negão”) era “meio acostumado” a andar armado com faca ou canivete, que guardava “no meio do tênis, da botina dele”. Relatou que, uma semana antes dos fatos, o próprio réu o havia contado sobre uma discussão anterior com a vítima (“Carioca”), motivada por “bebedeira”. Afirmou ainda que sua irmã, a corré Ana Paula, lhe disse que o motivo da briga na danceteria foi “malemá por causa dela”, mas não especificou se foi por ciúmes. O informante negou que a irmã o tenha contado se ela entregou a faca ou se instigou o acusado a golpear a vítima.

A testemunha Graciela de Matos Queiroz narrou que, no dia dos fatos, chegou à danceteria Scorpions quando a festa já estava “no meio ou por fim”. Relatou que estava do lado de fora quando seu irmão a chamou para entrar, momento em que a vítima saiu para o outro lado. A depoente não soube dizer se a vítima foi chamada pelo acusado ou se já havia alguma “intriga” anterior entre eles. Esclareceu que foi tudo muito rápido; ela virou de costas e, quando percebeu, a confusão “já estava acontecendo”. Confirmou que a discussão era entre o acusado e a vítima, e que Luiz Henrique saiu ferido dessa briga. A depoente não soube afirmar ter visto a faca ou o objeto utilizado. Após o fato, relatou que a vítima saiu correndo e seu irmão a chamou para ir embora. Questionada pela defesa, negou ter visto a vítima avançar contra o acusado e disse não ter ouvido comentários sobre a motivação do crime.

A corré Ana Paula Camargo da Silva, em seu interrogatório judicial, confirmou que à época dos fatos era companheira do corréu Claudemil dos Santos (“Negão”). Negou veementemente a imputação de ter entregado a arma ao réu ou de tê-lo instigado, declarando que ele “já saiu de casa com essa intenção”, pois tinha uma “rixa muito antiga” com a vítima e outros dois indivíduos, em razão de uma briga anterior ocorrida na boate “360”. Detalhou que, para entrar na danceteria Scorpions, o acusado escondeu um canivete dentro do sapato para não ser pego na revista; já dentro do local, foi ao banheiro, tirou o canivete do sapato e o guardou consigo. Sobre a dinâmica dos fatos, declarou que a briga iniciou dentro da festa após a vítima e o acusado se esbarrarem e continuou do lado de fora, onde ocorreu o golpe. Por fim, admitiu que fugiu do local junto com CLAUDEMIL.

A testemunha Teodorico Pereira dos afirmou não ter conhecimento sobre os fatos, relatando que conhece o acusado há aproximadamente seis ou sete anos. Asseverou que o réu é trabalhador e, no tempo em que o conhece, nunca ouviu falar que o acusado tenha sido preso.

A testemunha Luzinéia Aparecida Maciel declarou não se recordar sobre os fatos.

Quando interrogado, o réu Claudemil dos Santos negou a veracidade da acusação, narrando que estava na danceteria Scorpions quando três homens o cercaram para agredi-lo sem qualquer motivação aparente. Afirmou que, nesse momento, a corré Ana Paula lhe deu uma faca para se defender e, durante o entrevero, desferiu um golpe contra um dos homens, sem saber exatamente quem havia atingido, pois não conhecia a vítima. Ao ser questionado pela Defesa, o acusado complementou sua versão, alegando que a vítima Luiz Henrique teria passado a mão em sua companheira, Ana Paula, ainda dentro do estabelecimento, e, por isso, pediu que ele parasse. Declarou que, após saírem, foi “enquadrado” pelos três homens, que “vieram para cima”, tendo inclusive levado uma “capacetada”. Contou que foi nesse instante que pegou a faca (um “canivetinho”) com Ana Paula e desferiu o golpe. Afirmou que não tinha intenção de matar ninguém e que fugiu do local com Ana Paula.

Diante do conjunto fático-probatório coligido sob o crivo do contraditório judicial, verifica-se a presença de elementos suficientes a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da existência de indícios consistentes de autoria e participação na prática delitiva.

Ainda que o réu tenha apresentado versão no sentido de ter agido em legítima defesa, alegando haver repelido injusta agressão para resguardar sua integridade física, tal tese não encontra, nesta fase processual, respaldo probatório capaz de ensejar o reconhecimento da excludente de ilicitude. Há, no mínimo, dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, o que impede sua apreciação conclusiva neste momento.

Igualmente não se mostra possível, em sede de pronúncia, afastar a participação do acusado na execução do crime, uma vez que não há nos autos provas cabais e inequívocas que demonstrem, de forma inconteste, sua total desvinculação dos eventos delituosos.

Assim, diante da ausência de certeza quanto à configuração da legítima defesa, impõe-se a remessa da apreciação dessa tese ao Conselho de Sentença, juízo natural da causa e detentor da competência constitucional para valorar definitivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso.

Da mesma forma, não é cabível, nesta etapa processual, o acolhimento da tese de desclassificação do delito, fundada na alegada ausência de animus necandi, uma vez que tal conclusão demandaria exame aprofundado do mérito, o que se mostra incompatível com a natureza meramente declaratória do juízo de pronúncia, sendo certo que somente diante de prova inequívoca da inexistência de dolo homicida seria possível a desclassificação, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Dessa forma, à vista das provas até o momento produzidas, verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria e participação do acusado na empreitada criminosa, razão pela qual se impõe sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença.

No que se refere à qualificadora descrita na denúncia, consistente no emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que, à luz do conjunto probatório produzido, não há elementos que permitam o seu afastamento de plano, motivo pelo qual deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

O recurso que dificulta a defesa do ofendido caracteriza-se pela utilização de meio ou artifício que surpreende a vítima, reduzindo ou suprimindo sua capacidade de reação.

No contexto delineado pela instrução processual, há indícios de que o golpe de faca foi desferido de forma súbita e inesperada, no decorrer de uma discussão, sendo o acusado o portador prévio da arma branca. Tal circunstância sugere que a vítima foi surpreendida, não havendo nos autos qualquer elemento que indique que também estivesse armada ou que pudesse antever a agressão, o que, em tese, configura a hipótese qualificadora narrada na exordial acusatória.

Ressalte-se que o afastamento de qualificadoras nesta fase processual constitui medida de caráter excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo nos autos, o que não se verifica na espécie. [...].

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO ADMISSÍVEL o pedido formulado na denúncia para PRONUNCIAR o réu CLAUDEMIL DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. [...].”
(Romeu da Cunha Gomes, Juiz de Direito - ID 349874433)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e Mapa Topográfico (ID 349873363- fls. 151/155), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Luiz Henrique Lobo
, vítima (ID 349873363 – fls. 149/150), Regino da Costa Simões, testemunha presencial (ID 349873363 – fls. 133/134), Alexandre Camargo da Silva, cunhado do recorrente (ID 349873363 – fls. 135/136), Luzineia Aparecida Maciel, testemunha presencial (ID 349873363 – fls. 137/138), Graciela de Matos Queiroz, testemunha presencial (ID

349873363 – fls. 139/140), Leandro Pereira Lima, testemunha presencial (ID 349873363 – fls. 141/142),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luzineia Aparecida Maciel,

Regino da Costa Simões, Leandro Pereira Lima, Graciela de Matos Queiroz, Teodorico Pereira dos Santos (Relatório de Mídias – ID 349874400), Alexandre Camargo da Silva, cunhado do recorrente, Ana Paula Camargo da Silva, companheira do recorrente (Relatório de Mídias – ID 349874423) e o interrogatório de
CLAUDEMIL DOS SANTOS,
recorrente
(Relatório de Mídias - 349874425).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que,

no dia 2.3.2008, por volta das 4h, na rua Curitiba com a rua Dourados, em frente a danceteria “Scorpions”, em Brasnorte/MT, o recorrente CLAUDEMIL DOS SANTOS, teria discutido e desferido um golpe de arma branca [canivete/faca] na vítima Luiz Henrique Lobo, causando-lhe lesão no abdômen.

A autoria do golpe com um canivete desferido em Luiz Henrique Lobo foi confessada pelo recorrente em Juízo [embora sob assertiva de legitima defesa

Relatório de Mídias – 349874425] e confirmada pela vítima, na fase investigativa, bem como pelas testemunhas/informantes, ouvidas na fase judicial.

Conforme depoimentos, em Juízo, de Graciela de Matos Queiroz (Relatório de Mídias – ID 349874400), Ana Paula Camargo da Silva e

Alexandre Camargo da Silva (Relatório de Mídias – ID 349874423), o recorrente teria saído armado de casa, havia desentendimento anterior com Luiz Henrique Lobo [vítima] e deu início a agressão.

Nesse quadro, a confissão qualificada por parte do recorrente, somada a declaração da vítima e das testemunhas que estavam no local, no momento do fato [Graciela de Matos Queiroz, Ana Paula Camargo da Silva] revelam indícios suficientes de autoria delitiva.

Para a decisão de pronúncia “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, NU 1023917-10.2021.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 13.3.2023), de modo que a impronúncia (CPP, art. 414) afigura-se impertinente.

Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa (CP, art. 121, §2o, IV), foi mantida pelo Juízo singular ao considerar que
há indícios de que o golpe de faca foi desferido de forma súbita e inesperada, no decorrer de uma discussão, sendo o acusado o portador prévio da arma branca. Tal circunstância sugere que a vítima foi surpreendida”
(Excerto da decisão de pronúncia - ID 349874433).

Essa proposição tem substrato nas oitivas judiciais de Graciela de Matos Queiroz (Relatório de Mídias – ID 349874400), Ana Paula Camargo da Silva e

Alexandre Camargo da Silva (Relatório de Mídias – ID 349874423).

O c. STJ firmou entendimento de que “
a situação em que a vítima teria sido atacada de forma repentina pelo acusado [...] sem ter a oportunidade de reagir defensivamente, o que a deixou completamente desprotegida e incapaz de oferecer qualquer resistência”
pode revelar dificuldade de defesa (STJ, HC no 914403, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, 21.5.2024).

Enfim, a exclusão de qualificadora, “
na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, a qualificadora deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026